Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-75.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011491-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0016-30 (APELANTE), FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. ICMS-ST. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO. CARGA MÉDIA. ALEGADO RECOLHIMENTO A MAIOR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de decisão administrativa ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de despacho fazendário e parecer administrativo que indeferiram pedido de restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST, sob o fundamento de inaplicabilidade do regime de estimativa simplificado previsto no art. 87-J-6 do RICMS/MT às operações interestaduais realizadas entre 2011 e 2014. A parte autora alegou nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, erro material e cerceamento de defesa, bem como sustentou a ilegalidade do ato administrativo que deixou de aplicar norma vigente à época
dos fatos geradores e pleiteou o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação e erro material; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) determinar se a controvérsia relativa ao alegado recolhimento indevido de ICMS-ST demandava dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois expõe de forma clara as razões que conduziram ao julgamento de improcedência, ainda que tenha adotado enquadramento jurídico diverso daquele sustentado pela parte autora.

4.
O erro material consistente na referência equivocada à natureza da demanda não compromete a compreensão da controvérsia nem influencia o resultado do julgamento, caracterizando mera irregularidade formal incapaz de ensejar nulidade.

5.
O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.
A controvérsia não se limita à interpretação jurídica da legislação tributária, envolvendo também a apuração técnica acerca da existência de recolhimento indevido de ICMS-ST, da sistemática de cálculo aplicada e da eventual
diferença entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles devidos segundo o regime de estimativa simplificado.

7.
A prova pericial contábil requerida mostra-se potencialmente indispensável para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente diante da controvérsia instaurada sobre a efetiva ocorrência de pagamento a maior.

8.
O indeferimento da produção da prova técnica, sem justificativa apta a demonstrar sua inutilidade ou irrelevância, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

9.
A
declaração de nulidade
da sentença é necessária para reabertura da instrução processual e realização da perícia contábil requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pre
judicial de cerceamento de defesa
acolhida
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O julgamento antecipado da lide é incompatível com controvérsia que demanda apuração técnico-contábil acerca da existência de recolhimento indevido de tributo.
2.
O indeferimento de prova pericial potencialmente essencial à demonstração dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 355, I, 371 e 489, §1º, IV; LC n. 87/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 0000063-77.2015.8.11.0079, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJMT, Apelação n. 0027860-55.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026; TJMT, Apelação n. 1001938-39.2024.8.11.0018, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

inter
post
a

contra
sentença
que julgou improcedente
s

os pedidos formulados em ação anulatória de decisão administrativa, por meio da qual a parte autora buscava a nulidade do despacho n
.
10/2022/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ e do Parecer n
.
1311/2022, bem como o reconhecimento do direito à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, presença de erro material e erro de fato não sanados em sede de embargos de declaração, bem como cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
de produção de prova pericial contábil indispensável à correta solução da controvérsia.

No mérito, d
efende que a controvérsia dos autos não reside na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 87-J-6 do RICMS/MT (Decreto n
.
1.944/89), mas sim na ilegalidade e inconstitucionalidade do ato administrativo que recusou aplicar dispositivo normativo vigente e eficaz à época dos fatos geradores (julho/2011 a outubro/2014), sob o argumento de suposta inconstitucionalidade.

Afirma que o próprio Estado de Mato Grosso, à época da vigência do art. 87-J-6, exigia e orientava a aplicação do regime de estimativa simplificado (carga média) para apuração do ICMS-ST nas operações interestaduais, conforme documentos oficiais disponibilizados em seu sítio eletrônico e respostas a consultas formais (Informação n
.
007/2013).

Sustenta que a Administração Pública, no exercício de atividade vinculada, não possui competência para, por juízo próprio, afastar a aplicação de norma vigente sob argumento de inconstitucionalidade presumida, sendo esta prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

Argumenta que o art. 87-J-6 do Decreto n
.
1.944/89 jamais foi declarado inconstitucional, permanecendo válido e eficaz durante todo o período dos fatos geradores, razão pela qual sua aplicação era obrigatória.

Menciona que
o Estado não pode se beneficiar da própria torpeza ao alegar inconstitucionalidade de norma que ele mesmo editou e cuja aplicação exigiu dos contribuintes.

Afirma, ainda, que o Decreto Estadual n
.
1.420/2018, editado em atenção à Lei Complementar n
.
160/2017, não se aplica ao caso concreto, pois o item 10 de seu anexo menciona expressamente o Decreto n
.
2.212/2014 (
arts
. 157 a 171), vigente a partir de 1
.
8
.
2014, e não o art. 87-J-6 do Decreto n
.
1.944/89, alterado pelo Decreto n
.
392/2011, que fundamentou o pedido de restituição e estava vigente no período de 1
.
6
.
2011 a 31
.
7
.
2014.

Sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao limitar-se a declarar a inconstitucionalidade do art. 87-J-6, deixando de apreciar os argumentos centrais da petição inicial, que versavam sobre a ilegalidade do ato administrativo que negou vigência a norma plenamente válida e eficaz, em violação aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da boa-fé, da isonomia e da separação dos poderes.

Pautado nesses argumentos, requer, primeiramente, a nulidade da sentença, ante as omissões, erro material e erro de fato não sanados em embargos de declaração, ou ante o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil indispensável à demonstração do recolhimento a maior do ICMS-ST.

No mérito
, requer a reforma da sentença para que sejam anulados o Despacho n
.
10/2022/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ e o Parecer n
.
1311/2022, afastando-se as alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 87-J-6 do Decreto n
.
1.944/89 e reconhecendo-se a aplicação da sistemática de apuração por carga média, com o consequente reconhecimento do direito ao crédito de ICMS-ST pleiteado no Processo Administrativo n
.
5053454/2016, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, e condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Caso não acolhidas as teses anteriores, requer, ao menos, a reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais, para que a verba honorária seja calculada de forma progressiva, conforme art. 85, §3º, do CPC, aplicando-se o percentual mínimo em cada patamar.

(Id
351358872
).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, ao argumento de que não há nulidade, sendo desnecessária a perícia contábil diante da robusta prova documental existente nos autos.

Sustenta que a sentença atendeu integralmente ao dever constitucional de motivação,
bem como
que os atos administrativos objurgados (Despacho n
.
10/2022 e Parecer n
.
1311/2022) são absolutamente legais e regulares, pois a Administração Tributária não declarou a inconstitucionalidade do art. 87-J-6, mas apenas consignou que tal dispositivo não se aplicava a contribuintes de outros Estados nas operações interestaduais, por ausência de convênio específico, conforme exigência do art. 9º da Lei Complementar n
.
87/1996, tratando-se, portanto, de questão de aplicabilidade da norma.

Argumenta que, ainda que se admitisse o direito originário à aplicação do regime de carga média, a restituição de valores recolhidos a esse título foi expressamente afastada pela legislação superveniente (Lei Complementar n
.
160/2017 e Decreto Estadual n
.
1.420/2018), cujo art. 3º veda expressamente a restituição ou compensação de importâncias já pagas.

Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos
.

Quanto aos honorários advocatícios, defende que a sentença não comporta reforma, pois o importe fixado (10% do valor atualizado da causa) está em conformidade com interpretação lógica e sistemática do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, já que o escalonamento do §5º visa evitar condenação excessiva contra a Fazenda Pública, não se aplicando quando esta é vencedora.
(Id
351358875
).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id
354105394
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste, inicialmente, em verificar a existência de nulidade da sentença,
seja por alegada ausência de fundamentação adequada e erro de fato
, seja por alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, bem como em definir a legalidade dos atos administrativos que indeferiram o pedido de restituição de ICMS-ST, notadamente quanto à possibilidade de a Administração deixar de aplicar norma vigente à época dos fatos geradores sob o fundamento de sua inaplicabilidade às operações interestaduais.

Do exame dos autos,
é possível observar
que a parte apelante ajuizou ação anulatória de decisão administrativa, visando à nulidade do despacho n
.
10/2022/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ e do Parecer n
.
1311/2022, proferidos no âmbito do processo administrativo n
.
5053454/2016, ao argumento de que teria recolhido ICMS-ST a maior no período de 2011 a 2014, em razão da não aplicação do regime de estimativa simplificado (carga média), previsto na legislação estadual vigente à época dos fatos geradores, sustentando, ainda, a ilegalidade do ato administrativo que deixou de aplicar referido regime.
(Id
351357934
).

A Fazenda Pública estadual, em sua contestação, defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando

a legalidade dos atos administrativos impugnados, ao argumento de que o regime de carga média não seria aplicável às operações interestaduais, diante da ausência de convênio entre os entes federados, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n
.
87/1996, bem como que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não tendo a parte autora comprovado eventual ilegalidade.
(Id
351358852
).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não haveria embasamento legal para a aplicação do regime de estimativa simplificado pretendido pela autora, reputando indevida a restituição dos valores recolhidos a título de ICMS-ST.
(Id
351358866
).

Na sequência, a apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou erro material, consignando o magistrado que a parte buscava, em verdade, rediscutir matéria já decidida.
(Id
351358867
e Id
351358871
).

Contra essa sentença, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação adequada, erro de fato e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. No mérito, sustenta a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, ao argumento de que a Administração não poderia deixar de aplicar norma vigente à época dos fatos geradores, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Poder Judiciário,
defendendo, assim, o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior.
(Id
351358872
).

Preliminar - D
a

nulidade da sentença
por
vícios de fundamentação

O
apelante
sustenta que a sentença teria incorrido em vícios de fundamentação, por ter partido de premissa equivocada quanto ao objeto da demanda, ao entender que a controvérsia envolveria a constitucionalidade do art. 87-J-6 do RICMS/MT, deixando de analisar argumentos relevantes relacionados à ilegalidade do ato administrativo.

É certo que o dever de motivação das decisões judiciais encontra amparo no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de explicitar as razões que conduzem à conclusão adotada, sob pena de nulidade, nos seguintes termos:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

(...)

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Dessa forma, as decisões judiciais devem conter fundamentação suficiente, incumbindo ao magistrado explicitar as razões que embasaram o seu convencimento, com a devida correlação entre a norma jurídica aplicada e as circunstâncias concretas do caso examinado.

No caso dos autos, d
e fato,
é possível observar que a sentença adotou premissa que não reflete, com absoluta precisão, a delimitação da controvérsia apresentada pela parte autora, ao tratar a demanda sob a ótica da validade do regime previsto no art. 87-J-6 do RICMS/MT.

Todavia, do exame da petição inicial, especialmente dos pedidos formulados ao final, é possível verificar que a própria parte autora requereu a anulação do despacho administrativo e do parecer fazendário “afastando-se as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do art.
87-J-6 e seguintes do Decreto n. 1.944/89 e reconhecendo-se a aplicação da sistemática de apuração lá prevista”, o que, ainda que não tenha sido desenvolvido como fundamento central da causa de pedir, acabou por introduzir, no âmbito da demanda, a discussão acerca da validade da norma invocada.

Nesse contexto, embora o núcleo da controvérsia efetivamente resida na legalidade do ato administrativo que recusou a aplicação de norma vigente, é possível concluir que a forma como os pedidos foram estruturados contribuiu para que o juízo de origem analisasse a controvérsia sob a perspectiva da validade do regime de estimativa simplificado.

A partir desse enquadramento, o juízo de origem partiu do entendimento de que o regime de estimativa simplificado seria incompatível com o ordenamento jurídico, por ter sido instituído por norma infralegal em desacordo com a Lei Complementar n. 87/1996, concluindo, assim, pela impossibilidade de sua aplicação ao caso concreto e, por consequência lógica, pela improcedência dos pedidos. Cito trecho da sentença:

(...) ante a ilegalidade da norma que a requerente visa aplicar, entendo não lhe assiste razão o pedido apresentado nos autos, uma vez que não há embasamento legal para a aplicação da base de cálculo objetivada, e por consequência lógica, não há que se falar na anulação do crédito tributário lançado e tampouco de direito a creditamento ou repetição de indébito quanto a valores pagos a título de ICMS-ST. (...).

Embora tal premissa não traduza integralmente a delimitação da controvérsia

deduzida pela parte autora,
é possível observar
que o magistrado expôs de forma clara a sequência lógica que o conduziu à conclusão adotada, ao reconhecer a alegada invalidade do regime de estimativa simplificado e, por consequência, afastar o direito à revisão da sistemática de apuração do ICMS e à restituição dos valores recolhidos, ainda que sob enfoque jurídico diverso daquele sustentado pela parte.

Assim, eventual imprecisão na delimitação da controvérsia não compromete a validade da sentença, na medida em que houve apreciação do núcleo essencial da demanda, consistente na possibilidade de aplicação do regime invocado e na existência, ou não, do direito à restituição do ICMS-ST, sendo possível, nessas hipóteses, o adequado reenquadramento da matéria por esta instância recursal, sem necessidade de anulação da decisão.

Nesse contexto, a insurgência da parte recorrente revela inconformismo com o conteúdo da decisão, e não propriamente vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade.

Diante disso, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por falha na fundamentação, razão pela qual
REJEITO a preliminar.

Preliminar – Do alegado erro material

O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que
a decisão
conteria erro material, consistente na indicação de que a
demanda se trataria de ação indenizatória por danos morais, quando, na realidade, versa sobre ação anulatória de decisão administrativa.

De igual forma
, não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, o erro com potencial para ensejar a nulidade da decisão deve ser capaz de comprometer a compreensão da controvérsia ou influenciar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

No caso dos autos, embora conste menção equivocada quanto à natureza da demanda em trecho inicial da sentença,
é possível verificar que
no restante da fundamentação, o magistrado analisou corretamente o objeto da ação, enfrentando a legalidade dos atos administrativos impugnados e a pretensão de restituição de ICMS-ST, evidenciando que a controvérsia foi devidamente compreendida.

P
ortanto,
trata-se
de erro meramente formal, que não possui o condão de macular a validade da decisão, tampouco de ensejar sua nulidade.

A insurgência da parte recorrente, nesse ponto, revela-se desproporcional, porquanto busca atribuir relevância jurídica a equívoco que não produziu qualquer prejuízo processual.

Diante disso,
REJEITO

a preliminar
de nulidade por erro material.

Pre
judicial de mérito
–
Do
Cerceamento de defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para a demonstração do alegado recolhimento indevido de ICMS-ST.

Importante
ressaltar que, na petição inicial, a parte autora já havia protestado pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, “notadamente documental e pericial, para elucidação dos fatos tratados na presente ação”.
(Id
351357934
).

Posteriormente, após a intimação do juízo de origem para especificação das provas pretendidas, a apelante reiterou expressamente o pedido de realização de perícia contábil, sustentando que a controvérsia envolvia não apenas discussão jurídica acerca da aplicabilidade do regime de estimativa simplificado, mas também a necessidade de apuração técnica quanto à existência de recolhimento a maior de ICMS-ST, ao valor eventualmente devido segundo a sistemática prevista no art. 87-J-6 do RICMS/MT e ao montante passível de restituição.
(Id
351358861
).

Na referida manifestação, a parte autora destacou, inclusive, que a prova pericial seria necessária “para confirmar se, caso a Autora tivesse se atentado ao artigo 86-J-6 do RICMS/MT [...] ela teria recolhido valor a menor de ICMS-ST”, bem como para quantificar eventual valor recolhido indevidamente.

Não obstante tais requerimentos, o juízo de origem julgou antecipadamente a demanda, concluindo, em linhas gerais, pela impossibilidade de aplicação do regime de estimativa simplificado ao caso
concreto e, por consequência lógica, pela inexistência do direito à restituição pretendida.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de dilação probatória, incumbindo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos, nos termos do art. 371 do CPC.
Vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em que pese o livre convencimento motivado do magistrado e a prerrogativa de indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, deve ser assegurado às partes o direito de produzir provas destinadas à demonstração dos fatos constitutivos de suas alegações, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Confira-se:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No presente caso, é possível constatar que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial contábil requerida, configurou efetivo cerceamento de defesa.

Isso porque a controvérsia estabelecida nos autos não se restringe à interpretação abstrata da legislação tributária aplicável ao regime de estimativa simplificado, envolvendo, também, discussão acerca da efetiva existência de recolhimento indevido de ICMS-ST no período compreendido entre 2011 e 2014, bem como eventual diferença entre os valores recolhidos pela sistemática efetivamente utilizada e aqueles que seriam devidos caso aplicado o regime previsto no art. 87-J-6 do RICMS/MT.

Além disso, o caso apresenta peculiaridades relevantes, notadamente porque envolve pedido de aplicação de legislação posteriormente revogada a fatos geradores pretéritos, circunstância que reforça a necessidade de análise técnica acerca das operações realizadas, da sistemática de cálculo adotada, dos documentos fiscais correspondentes e da eventual existência de pagamento a maior.

Ressalte-se, ainda, que a própria Fazenda Pública, nos pareceres administrativos impugnados, sustentou a inexistência de recolhimento indevido, controvérsia que evidencia a necessidade de adequada instrução probatória, uma vez que a aferição desse ponto
demanda exame técnico-contábil e análise especializada dos elementos fiscais constantes dos autos.

Dessa forma, ao julgar a causa sem permitir a produção da prova técnica requerida, o juízo de origem suprimiu fase probatória potencialmente indispensável ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à efetiva ocorrência, ou não, de recolhimento indevido de ICMS-ST.

Sabe-se que o julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a causa estiver suficientemente madura para apreciação, tanto sob o aspecto jurídico quanto fático, inexistindo necessidade de dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia.
Neste sentido:

(...)
É válido ojulgamentoantecipadoda lide quando acausase apresentamadura
. (...).

(TJMT
0000063-77.2015.8.11.0079,
Rel. Des.

Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
6
.
2025
).

(...)
Ojulgamentoantecipadoda lide, nos termos do art. 355 do CPC, somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Havendo controvérsia fática relevante e requerimento expresso dedilaçãoprobatória, a extinção do feito por ausência de prova configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).
(...). (TJMT

0027860-55.2009.8.11.0041,
Rel. Des.

Jones
Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
3
.
2026
).

(...)
O livre convencimento do magistrado não exime o dever de oportunizar às partes a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos relevantes para a solução da lide.

(...). (TJMT
1001938-39.2024.8.11.0018,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
9
.
2025
).

Embora o magistrado detenha a prerrogativa de conduzir a instrução processual e avaliar a utilidade das provas requeridas, tal discricionariedade não autoriza o indeferimento de prova potencialmente essencial à demonstração de fatos controvertidos relevantes para a solução da demanda, sobretudo quando a própria conclusão adotada na sentença pressupõe análise técnica acerca da existência, ou não, de recolhimento indevido.

Diante disso, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais alegações recursais.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares de nulidade da sentença por fal
ta de
fundamentação e por erro material e
ACOLHO a pre
judicial de
cerceamento de defesa
, para
dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
declarar n
ula a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da prova pericial contábil requerida, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

Determino a redistribuição do ônus sucumbencial igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026